Tribunal: TJES
Processo: 5018483-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018483-44.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELDA DE MORAES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5018483-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ELDA DE MORAES

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE AUTORAL DE ERRO NA MEDIÇÃO DO SEU CONSUMO E PEDIDO DE INSPEÇÃO NO RELÓGIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CORRETA A EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELDA DE MORAES
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a autora, em síntese, que é titular da instalação n.160330450 e, após a troca do medidor, foi surpreendida com a fatura de energia do mês de maio/2023 no valor de R$ 205,73, ultrapassando muito o seu gasto mensal que varia de R$ 40,00 a R$ 70,00. Assevera que, em razão do aludido cenário, procurou o PROCON e logrou êxito na redução do valor da fatura, todavia, mesmo após a correção, as faturas dos meses seguintes permaneceram em valor não condizente com o seu gasto mensal e, além disso, vem ocorrendo picos de energia em sua residência. Aduz que, embora seja cadastrada no CadÚnico, a requerida se nega a conceder o benefício da tarifa social. Pede, ao final, que a requerida: i) seja compelida a conceder o benefício social; ii) realize uma inspeção no relógio; iii) emita uma fatura referente ao mês de julho condizente com o consumo médio mensal.

Em contestação (ID 7070414), a requerida assevera que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar o acolhimento da pretensão autoral.

Foi proferida sentença (ID 7070426), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei 9.099/95, quanto aos pedidos de condenação da requerida à realização de vistoria no medidor e refaturamento da conta de julho de 2023.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da tarifa social, JULGO IMPROCEDENTE e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7070433), pugnando pela reforma do capítulo da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de condenação da Requerida à realização de vistoria no medidor e ao refaturamento da conta de julho de 2023. Sustenta que a própria requerida poderia ter comprovado, se fosse o caso, a regularidade das cobranças, especialmente, porque se trata de relação de consumo e seria o caso de inversão do ônus da prova.

A EDP, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7070636), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

O cerne da controvérsia reside na discordância dos valores constantes nas faturas do mês de junho/2023 e subsequentes, pretendendo a recorrente que a requerida realize inspeção no relógio.

Por sua vez, a recorrida aduz que tais faturas foram emitidas de acordo com o consumo registrado no período. Aduz, ainda, que a unidade consumidora da autora foi vistoriada em 29/07/2023, sem que tenha sido identificada anomalia no medidor.

Pois bem. Não obstante a combatividade da recorrente, no caso dos autos, a pretensão da consumidora denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo ser mantida a sentença de extinção sem julgamento de mérito. Explico melhor:

Considerando que a autora impugna os valores faturados e a EDP, por sua vez, sustenta que não há irregularidades na medição, não há como afirmar se há falha na rede elétrica de responsabilidade da concessionária, ou se há algum problema decorrente de falha na rede interna, de responsabilidade da consumidora.

Inexiste nos autos prova técnica e/ou maiores informações acerca das condições da instalação interna da propriedade da autora/recorrente. E, na própria exordial, há pedido de obrigação de fazer para que a EDP realize inspeção no relógio do imóvel (ID 7070403 – pág. 04).

Destarte, diante da necessária a perícia técnica, a fim de determinar se há algum problema ao ponto de ocasionar o aumento de consumo, tal qual reconhecido pelo juízo de origem, apresenta-se o Juizado Especial Cível incompetente para a análise e julgamento do pedido em questão, uma vez que o procedimento deste não prevê a possibilidade de produção de perícia técnica durante o trâmite da ação.

Oportuno mencionar que ainda que se acolha os argumentos da recorrente no sentido de que se trata de relação de consumo e que seria o caso de inversão do ônus da prova, considerando que, na espécie, a prova que se necessita produzir é a pericial, resta afastada a competência do Juizado Especial, já que tal fato implica no reconhecimento de que há maior complexidade da causa e, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais Cíveis se restringe às causas de menor complexidade.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)